Tribunal: TJMT
Processo: 0004164-41.2013.8.11.0011
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0004164-41.2013.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D' OESTE (RECORRIDO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (RECORRENTE), IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (ADVOGADO), AMADEU DOS SANTOS CHUE - CPF: 482.138.021-87 (RECORRENTE), VIVIANE SOUZA DO COUTO - CPF: 878.798.591-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), AMADEU DOS SANTOS CHUE - CPF: 482.138.021-87 (RECORRIDO), IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (RECORRIDO), VIVIANE SOUZA DO COUTO - CPF: 878.798.591-87 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D' OESTE (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
0004164-41.2013.8.11.0011.

Origem: Juizado Especial a Fazenda Pública de Mirassol D’Oeste.

Recorrente: MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE.

Recorrido: AMADEU DOS SANTOS CHUE.

Data do Julgamento virtual:
09 a 12/12/2024.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. CÁLCULOS EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS FIXADOS NA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Município de Mirassol D’Oeste contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, nos quais foi alegado excesso na execução em razão de supostos equívocos nos cálculos apresentados pelo exequente. O recorrente sustenta que os cálculos consideraram valores incorretos, apontados nos holerites, em descompasso com os critérios fixados para o adicional de periculosidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se houve excesso de execução nos cálculos apresentados pelo exequente, em desconformidade com os parâmetros fixados na sentença de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os cálculos apresentados pelo exequente seguem os parâmetros fixados na sentença de primeiro grau, utilizando o salário efetivamente recebido pelo autor, conforme comprovado pelos holerites apresentados nos autos.

O cálculo elaborado pelo embargante utilizou valor salarial inferior ao efetivamente devido, não correspondendo ao montante reconhecido judicialmente, o que afasta a tese de excesso de execução.

O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o RE 810.947, reafirmou a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária e juros de 0,5% ao mês nos débitos judiciais da Fazenda Pública, critérios que foram corretamente observados na apuração do valor devido.

A ausência de erro nos cálculos apresentados pelo exequente justifica a manutenção da sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos, não havendo razões para reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

Em sede de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, os cálculos de execução devem observar os parâmetros fixados na sentença de mérito, sendo incabível alegação de excesso de execução quando os valores são apurados com base no salário efetivamente recebido pelo exequente e em conformidade com os critérios legalmente estabelecidos.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 85, § 3º, I, e art. 460 do Provimento 27/04-CM; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; RE 810.947 (STF).

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 810.947, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 810, Plenário, j. 20.09.2017.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os embargos a execução.

O requerido pretende a reforma parcial da sentença, para afastar o excesso na execução.

O recorrido apesar de intimado, não apresentou as contrarrazões.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento, o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O recorrente se insurge contra a sentença, alegando que o cálculo apresentado pelo recorrido está equivocado, pois foi realizado com base no valor apontado nos holerites e não nos critérios acima do adicional de periculosidade.

O pleito recursal não comporta acolhimento.

A sentença recorrida assim consignou:

“(...) Trata-se de IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentado pelo MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE,
no qual disserta sobre o procedimento aplicado à Fazenda Pública no cumprimento de sentença, alegando erro no cálculo realizado pelo exequente, excesso de execução.

Registro que o STF reafirmou no julgamento do RE 810.947 a incidência de IPCA-E como índice de correção monetária e juros de 0,50% nos débitos judiciais da Fazenda Pública.

Não merece prosperar o cálculo apresentado pelo embargante, pois o salário utilizado foi menor do que o efetivamente recebido pela parte autora
, conforme holerites dos anos de 2013 até a data da efetiva implantação do adicional concedido nesta demanda.

Verifica-se que o cálculo apresentado pela parte exequente seguiu os parâmetros fixados na sentença, razão pela qual os homologo no valor total de R$ 69.662,64 (sessenta e nove mil, seiscentos e sessenta e dois reais e sessenta e quatro centavos).

Ante o exposto, julgo improcedente a impugnação apresentada. (...)”

Diante disso, ao analisar os autos, concluo que a sentença recorrida não merece reforma, uma vez que o reclamante elaborou o cálculo da execução em conformidade com os parâmetros fixados na sentença de primeiro grau, conforme segue:

Assim sendo, não verificado o excesso alegado, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da execução, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024